Tribunal: TJES
Processo: 5001121-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001121-09.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata
-se
de
apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de id. 1541302, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por Telefônica Brasil S. A., na qual a Magistrada de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir a multa de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) aplicada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de id.
1541306
, o apelante sustenta que (a)
a multa foi aplicada em valor razoável e proporcional, considerando os critérios do Decreto Municipal nº 11.738/03,
que não dá margem para discricionariedade
, (b) segundo o art. 57 do CDC, as multas por infrações à legislação consumerista devem ser arbitradas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
(c) a fixação de multa em valor irrisório serve como estímulo para fornecedores adotarem práticas abusivas em desfavor dos consumidores, (d) a não aplicação do Decreto Municipal depende de controle de constitucionalidade incidental, com necessária observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10), (e) caso mantida a sentença, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, e (f) o ente político municipal não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais nos embargos à execução fiscal.

Contrarrazões no id. 1541312.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

Quanto à multa
aplicada
à Telefônica Brasil
S. A.
pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos)
, o
art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

Essa sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

A
fixação,
portanto,
deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍ
VEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A
multa imposta
à Telefônica Brasil S. A.

baseou-se em

reclamaç
ão
d
o
consumidor
Ebes Lima Guimarães Junior
,
que alegou
ter sofrido cobrança indevida por utilização do pacote de dados de internet
,
além de bloqueio de linha telefônica.

Em audiência de conciliação no Procon, a apelada propôs cancelar os débitos do consumidor e reabilitar o serviço, o que não foi aceito, eis que o reclamante objetivava também a restituição da quantia
(R$ 1.618,91)
.

Em que pese a apelada ter incorrido na sanção prevista no inc. I do art 56 do CDC, ante os parâmetros estabelecidos no art. 57 do mesmo diploma o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e
inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

Em casos de cobrança indevida a jurisprudência desta Corte vem utilizando
parâmetros semelhantes e até inferiores
, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“
[...]
5. Por tai
s razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
6. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de cobrança indevida da quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais).

[...]
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042903, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

“
[...]
3. No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário observar o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97. 4. Não obstante a isso, por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 21.158,46 (vinte mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida (R$ 267,50 duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos),
merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130057409, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

“
[...]
2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, em razão da cobrança de valores indevidos mesmo após ter ciência do ocorrido, sem prestar informações claras acerca do procedimento adotado.
3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150068350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Consigno
que
, no tocante ao Decreto Municipal nº
nº 11.738/03,

“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

No que diz respeito
aos
honorários advocatícios
, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-
os de maneira equânime.

No que concerne às custas processuais,
“
O art. 39, da Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, prevendo que a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito,
destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150133626, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021). (g. n.)

Assim, ante a sucumbência recíproca, deve o apelante ressarcir 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas antecipadamente pelo apelado.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial
provimento
ao recurso, reformando em parte a sentença para condenar o apelante a restituir ao apelado 50% (cinquenta por cento) das custas processuais
pagas antecipadamente (id.
1541289
)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.

MULTA APLICADA PELO PROCON
MUNICIPAL.
GRADUAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA.
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA
.

SANÇÃO EX
CESSIVA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2.
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e ped
ag
ógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3.
No caso
concreto
, a multa imposta
ao apelado

baseou-se

em cobrança indevida por pacote de dados de internet para telefone celular, bem como corte de linha telefônica
.

4. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC,
a
multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos)
mostra-se desarrazoad
a
e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$
10.
000,00 (
dez
mil reais)
fixada na sentença
cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

5.
Segundo a jurisprudência desta Corte,
quanto ao
Decreto Municipal nº
nº 11.738/03,

“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

6. O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública
(
Federal, Estadual ou Municipal
)
d
e
recolh
er
custas e emolumentos nas execuções fiscais,
mas é possível sua condenação
no
s
caso
s
em que for vencida,
devendo
ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

7.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.